Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-76.2017.8.11.0093
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001556-76.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), C D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.792.166/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA VÁLIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, condenou a empresa madeireira por dano ambiental decorrente da venda de 26,544m3 de madeira nativa (cambará serrado) sem licença válida outorgada pela autoridade competente, conforme auto de infração do IBAMA, impondo-lhe obrigação de não fazer e pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.963,20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o auto de infração ambiental é prova suficiente para fundamentar a responsabilização civil por dano ambiental decorrente da comercialização irregular de madeira, bem como se existe nexo causal entre a conduta da apelante (venda de madeira sem licença válida) e o dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, prescindindo da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

Os autos de infração e relatórios técnicos elaborados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea para fundamentar condenação por dano ambiental, quando não afastados por prova em sentido contrário.

5.

A comercialização de madeira nativa sem autorização válida do órgão ambiental configura, por si só, dano ambiental indenizável, independentemente da comprovação da atividade de extração ou desmatamento pelo mesmo agente.

6.

O sistema jurídico ambiental protege não apenas a vegetação
in loco
, mas toda a cadeia de custódia dos produtos florestais, sendo a rastreabilidade e a origem legal desses produtos elementos essenciais para coibir o desmatamento ilegal.

7.

O princípio do poluidor-pagador impõe ao agente que aufere proveito econômico da exploração de recursos naturais a obrigação de responder pelos impactos negativos gerados, inclusive quando decorrentes de inobservância de deveres legais objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

1.

A comercialização de produtos florestais sem licença válida configura dano ambiental indenizável, independentemente de quem tenha realizado a extração da madeira, pois tal conduta contribui para a cadeia do desmatamento ilegal.

2.

O auto de infração emitido por órgão ambiental, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, constitui prova suficiente para fundamentar a responsabilização civil, quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC, art. 341 e 405.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0001553-24.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por C.D.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0001556-76.2017.8.11.0093, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor

do apelante que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida:

(i) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de adquirir, vender e/ou transportar madeira ou qualquer produto de origem vegetal sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna; e

(ii) ao pagamento de dano material de natureza permanente no importe de R$ 7.963,20 (sete mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a ser recolhido ao fundo específico.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 290698436), a apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta, em síntese, que: a) a condenação está baseada exclusivamente no auto de infração ambiental, sem outros elementos probatórios capazes de demonstrar sua responsabilidade; b) não houve comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta (venda de madeira sem autorização) e um efetivo dano ambiental; c) inexiste prova de que tenha ocorrido desmatamento, degradação ambiental ou extração ilegal de madeira; d) a responsabilidade objetiva ambiental exige a demonstração do nexo causal, que não pode ser presumido apenas com base em infração administrativa; e) a mera infração administrativa não é apta a justificar condenação por danos ambientais em sede de ação civil pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 290698438), onde sustenta que: a) a prova documental produzida nos autos, especialmente o auto de infração e o relatório técnico, gozam de presunção de legitimidade e veracidade; b) a responsabilidade civil ambiental é objetiva e dispensa a demonstração de culpa; c) a revelia da empresa e a ausência de provas exculpatórias corroboram a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 294840924), destacou que a comercialização de madeira nativa sem autorização válida do órgão ambiental configura, por si só, dano ambiental relevante, e que os atos administrativos que fundamentaram a sentença gozam de presunção de legalidade não desconstituída nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por C.D.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0001556-76.2017.8.11.0093, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à existência ou não de nexo causal entre a conduta da apelante (venda de madeira sem licença válida) e um efetivo dano ambiental, bem como se a condenação poderia estar fundamentada exclusivamente no auto de infração ambiental.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por dano ambiental em face da empresa apelante, alegando que esta teria vendido 26,544m3 de madeira nativa (cambará serrado) sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente, conforme apurado no Auto de Infração no 502121D do IBAMA.

Inicialmente, cumpre destacar que em matéria ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece:

"Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

O dispositivo legal foi recepcionado pela Constituição Federal, que em seu art. 225, § 3o, prevê:

"
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
."

Dessa forma, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

No caso em análise, a apelante concentra sua argumentação na alegada ausência de nexo causal entre sua conduta (venda de madeira sem autorização) e um efetivo dano ambiental, sustenta que não houve comprovação de desmatamento ou extração ilegal da madeira.

Ocorre que, diferentemente do que sustenta a apelante, o nexo causal está devidamente demonstrado nos autos pelo Auto de Infração no 502121D e pelo relatório de fiscalização do IBAMA, que comprovam que a empresa vendeu 26,544m3 de madeira nativa (cambará serrado) sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, os atos administrativos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA EM LARGA ESCALA EM DISSONÂNCIA COM A LICENÇA
AMBIENTAL
. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LICENÇA
AMBIENTAL
. SUPRESSÃO VEGETAL EM ÁREA SUPERIOR À AUTORIZADA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO POR AGENTE TÉCNICO ESTADUAL DEVIDAMENTE INVESTIDO. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO IBAMA EM CONTEXTO DE REPERCUSSÃO REGIONAL. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO IBAMA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame
1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que, respectivamente, negaram provimento à apelação cível e rejeitaram embargos de declaração, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade do Agravante por degradação
ambiental
decorrente do desmatamento não autorizado de 2.123,72 hectares de floresta nativa, em imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã/MT.
II. Questão em discussão
2. Submetem-se à análise as seguintes matérias:
(i) eventual nulidade da decisão monocrática, por suposta indevida aplicação da Súmula 568 do STJ;
(ii) alegação de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica
ambiental
;
(iii) validade de licença
ambiental
parcial como excludente de ilicitude; (iv) regularidade formal do auto de infração lavrado por técnico
ambiental
; (v) suposto erro na capitulação normativa da infração administrativa
ambiental
; (vi) competência do IBAMA para a fiscalização
ambiental
em área de domínio estadual.
(vii)
presunção
de
veracidade
dos documentos públicos que instruem o feito, não elidida por prova inequívoca.
III. Razões de decidir
3. A invocação da Súmula 568/STJ não compromete a legalidade do julgamento monocrático, porquanto fundada em jurisprudência pacífica, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, sendo assegurada a reapreciação colegiada da matéria na via do agravo interno. 4. Não se configura cerceamento de defesa quando a própria parte interessada deixa de cumprir determinação judicial para viabilização do recolhimento de honorários periciais para a realização de prova técnica, operando-se, em tal hipótese, a preclusão do direito à produção da prova pericial requerida.
5. A existência de licença parcial para desmatamento não legitima a supressão de vegetação além dos limites autorizados, sobretudo quando a documentação probatória atesta a superação expressiva da área licenciada. 6. A lavratura do auto de infração por técnico
ambiental
regularmente investido em suas atribuições encontra amparo legal, sendo desnecessária a exigência de formação acadêmica específica, bastando a vinculação funcional ao órgão
ambiental
competente.
7. Erros na capitulação legal da conduta infracional não ensejam, por si sós, a nulidade do auto, desde que o fato típico esteja adequadamente descrito e comprovado. 8. A atuação do IBAMA é legítima nos casos de infrações
ambientais
de grande porte ou repercussão regional, conforme autoriza o art. 17, § 1o, da LC no 140/2011, não se evidenciando afronta à competência administrativa do ente estadual.
9. A sentença fundamentou-se em conjunto probatório robusto — auto de infração, imagens de satélite, mapas georreferenciados, relatórios técnicos e termos de embargo — os quais gozam de
presunção
relativa de
veracidade
, nos termos do art. 405 do CPC/2015, cabendo à parte o ônus de infirmá-los, o que não foi realizado.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A decisão monocrática fundada na Súmula 568/STJ é juridicamente válida quando amparada em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 2. A ausência de prova pericial decorrente da inércia da parte quanto ao recolhimento dos honorários periciais enseja preclusão, não configurando cerceamento de defesa.
3. A licença
ambiental
parcial não exime o titular da obrigação de observância dos limites legais e técnicos estabelecidos pelo órgão competente. 4. O auto de infração
ambiental
lavrado por técnico regularmente investido em suas funções é válido, ainda que não detentor de formação acadêmica específica. 5. A atuação fiscalizatória do IBAMA em situações de impacto
ambiental
relevante possui respaldo constitucional e infraconstitucional.”
7. Os documentos públicos constantes dos autos gozam de
presunção
relativa de
veracidade
, incumbindo à parte interessada a produção de prova inequívoca para sua desconstituição.”

(N.U 0000604-36.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Quanto ao argumento de que a mera infração administrativa não seria apta a justificar a condenação por danos ambientais, convém esclarecer que, no direito ambiental brasileiro, a venda e a comercialização de produtos florestais sem a devida autorização ou licença ambiental configuram, por si só, dano ao meio ambiente.

Isso porque o sistema jurídico ambiental busca proteger não apenas a vegetação
in loco
, mas toda a cadeia de custódia dos produtos florestais, garantindo a rastreabilidade e a origem legal desses produtos como forma de coibir o desmatamento ilegal e o comércio clandestino de madeira.

A Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e o Decreto no 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações administrativas ambientais, tipificam expressamente como infração a comercialização de produtos florestais sem licença válida, justamente por entender que tal conduta, independentemente de quem tenha extraído a madeira, contribui para a cadeia do desmatamento ilegal e causa dano ambiental.

Como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer – id. 294840924:

"A comercialização irregular implica, necessariamente, a lesão a diversos bens ambientais, tangíveis e intangíveis, violando o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado no caput do art. 225 da Constituição Federal.

Além disso, o princípio do poluidor-pagador impõe ao agente que aufere proveito econômico da exploração de recursos naturais a obrigação de responder pelos impactos negativos gerados, inclusive quando decorrentes de inobservância de deveres legais objetivos."

Sobre o assunto:

E M E N T A
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COMERCIALIZAÇÃO
E DEPÓSITO DE MADEIRA NATIVA SEM
AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando os requeridos por manter em depósito 30,762 m3 de madeira serrada e comercializar 44,465 m3 de madeira nativa sem
autorização
ambiental. A sentença impôs obrigação de não fazer e indenização por danos materiais, mas rejeitou o pedido de danos morais coletivos, o que motivou o recurso do Ministério Público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de manter em depósito e comercializar madeira nativa sem
autorização
do órgão ambiental competente, bem como operar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental válida, configura dano moral coletivo passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa ou indignação para a configuração do dano moral coletivo ambiental, pois o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral.
5. A conduta de manter em depósito e comercializar significativa quantidade de madeira nativa sem a devida
autorização
, bem como operar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental válida, configura, por si só, dano moral coletivo passível de indenização.
6. As madeiras desprovidas de comprovação de origem lícita são invariavelmente oriundas de desmatamentos ilegais, e a existência de um mercado que adquire e comercializa esse tipo de
produto
fomenta o ciclo de degradação ambiental, contribuindo para a destruição de ecossistemas e para a perda da biodiversidade.
7. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social e o caráter pedagógico da sanção, sendo admissível a utilização do método bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 22.568,10 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).
Tese de julgamento: “A conduta de manter em depósito e comercializar madeira nativa sem a devida
autorização
do órgão ambiental competente configura dano moral coletivo passível de indenização, independentemente da comprovação de comoção social, considerando que tal prática fomenta o ciclo de degradação ambiental e contribui para desmatamentos ilegais, com consequente comprometimento do equilíbrio ecológico.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, § 1o; Lei 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011; Súmulas 52 e 362 do STJ.
(N.U 0001553-24.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No caso dos autos, a apelante não produziu qualquer prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração ou demonstrar que a madeira comercializada possuía origem legal. Ao contrário, a empresa foi revel no processo originário, o que reforça a veracidade dos fatos narrados na inicial, não obstante a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, cuja contestação por negativa geral não é suficiente para afastar a robustez dos elementos probatórios trazidos pelo Ministério Público.

Ao arremate, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos materiais, observo que o valor de R$ 7.963,20 (sete mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos) foi calculado com base no Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, considerando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por metro cúbico de madeira, parâmetro que se mostra razoável e proporcional ao dano causado.

Por todo o exposto, estando demonstrado o dano ambiental e o nexo causal entre este e a conduta da apelante, e não tendo sido produzida prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração, a sentença merece ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025